Tribunal: TJDFT
Processo: 0728533-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Execução título extrajudicial. Diligência para localização de bens. Expedição. Ofício. Sefaz/df. Imóveis irregulares. Vias ordinárias. Localização. Patrimônio. Penhorável. Esgotamento.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de execução, que indeferiu pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, visando à localização de vínculo empregatício da parte executada.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de ação de execução frustrada, é cabível o deferimento de diligência adicional por meio de ofício à SEFAZ/DF, após pesquisas por sistemas já consolidados (INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD).
III. Razões De Decidir
3. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos parâmetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos.
4. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ, para que informe acerca da existência de imóveis irregulares e/ou em fase de regularização em nome da executada.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: A adoção de medidas de pesquisa de bens em Órgãos da Administração Pública exige demonstração de utilidade concreta e proporcionalidade, sendo legítimo o deferimento quando esgotadas as diligências em sistemas já consolidados do Poder Judiciário.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1164140, 07176078620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019; TJDFT, Acórdão n.1157470, 07182305320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 22/03/2019.